Tribunal: TJDFT
Processo: 0732742-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO PROCESSUAL. ACESSO IRRESTRITO DE ADVOGADO DA VÍTIMA AOS AUTOS. INCABÍVEL. PRETENSÃO ANÁLOGA A ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. INADMISSÍVEL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09.
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece um ordenamento próprio, que além de outras tópicos, assegura direitos fundamentais, fixa disposições sobre a prevenção de ameaça ou violação dos direitos assegurados, instituindo marco legal para as políticas de atendimento às crianças e adolescentes, dentre eles a apuração de ato infracional por eles praticados.
3. Em decorrência do princípio da proteção integral, bem como pela condição de pessoa em desenvolvimento e aprendizagem, é assegurado o segredo de justiça aos processos de apuração de ato infracional, nos termos do art. 143, do ECA.
5. Em se tratando de processo que tramita pelo Juízo da Infância e da Juventude, o confronto do direito da vítima menor de acompanhar o processo (art. 206 do ECA) e do sigilo quanto aos atos em que se atribua a adolescente ato infracional (art. 143 do ECA), impõe-se a ponderação dos interesses protegidos pela norma, merecendo maior relevo o escopo socioeducativo e pedagógico do processo de apuração de ato infracional de adolescente, o qual se sobreporá ao da persecução criminal.
6. Eventual interesse da vítima, também adolescente, devidamente representada por sua causídica, não deve se sobrepor aos demais princípios que regem a apuração de ato infracional, mormente quando sua atuação processual se mostra análoga a de assistente de acusação.
7. O Superior Tribunal de Justiça, intérprete máximo do ordenamento infraconstitucional, já manifestou o entendimento da inadmissibilidade da intervenção de terceiro interessado, na condição de assistente de acusação nos autos de apuração de ato infracional.
8. Na condição de representantes da vítima menor, os advogados podem obter todas as informações referentes à ação, nos termos preconizados pelo art. 206 do ECA e pelo Estatuto da OAB (art. 7o, XIV).
9. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada.